Tribunal: CARF
Processo: 10320.002119/97-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.002119/97-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.481 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARDISA VEÍCULOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/1988 a 31/03/1991
DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA.
O despacho decisório administrativo que dá efetividade a decisão judicial, nos
seus estritos termos, não merece reforma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Jorge Lima Abud,
Vinicius Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.
Ausente a conselheira Larissa Nunes Girard.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata o presente de pedido de restituição de fl. 4, de créditos do Finsocial do
período de outubro de 1988 a março de 1991, no valor de R$ 92.290,06, cumulado
com pedido de compensação de fl. 3 (Cofins de julho a dezembro de 1996).
Pelo despacho decisório de fls. 41/42, os pedidos foram indeferidos, por falta
de previsão legal para tanto.
Apresentada a manifestação de inconformidade de fls. 45/50, na qual alegou ter
efetuado a compensação convalidada pela Instrução Normativa SRF no 32/1997, a
Delegacia de Julgamento em Fortaleza prolatou a decisão de fls. 77/80, deferindo o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.002119/97-27
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.002119/97-27

pedido de compensação, cabendo à unidade de origem (DRF/São Luís-MA) apurar
o montante pago a maior e proceder à compensação.
Em função do questionamento de fl. 86, quanto ao prazo para o pleito de
repetição de indébito, estabelecido no Ato Declaratório SRF no 96/1999, o processo
foi movimentado para a Delegacia de Julgamento, que, por meio do despacho de fls.
87/88, ratificou sua decisão.
Nos termos da fl. 114, foi juntado por anexação ao presente o processo no
10320.001976/98-72, peças às fls. 92/113, nas quais constou o pedido de
compensação do Finsocial do mesmo período (fls. 92/94), no valor de R$ 295.879,01,
com débitos "vincendos" de Cofins, PIS, CSLL e IRPJ (fls. 105/108).
Também foi juntado por anexação (fl. 118) o processo no 10320.004825/99-84,
cujas peças de fls. 115/117 trazem o pedido de restituição de fl. 116 e o pedido de
compensação de fl. 115, no qual é indicado como crédito o do presente processo, no
montante de R$ 76.126,50.
Por tratar o presente de pedidos de restituição e compensação de mesmo objeto
de Ação Ordinária, conforme consta no despacho de fls. 126/128, foi notificada a
interessada a apresentar a documentação descrita no item 10 do referido despacho,
para saneamento do processo e comprovação da desistência da execução na esfera
judicial (como prevê o art. 17 da Instrução Normativa SRF no 21/1997).
No Despacho Saort no 225/2002, à fl. 254, a autoridade a quo determinou a
cobrança imediata dos débitos, em função da não desistência, pela contribuinte, da
execução na ação judicial.
Em seguida, foram juntados diversos documentos tratando da referida ação
judicial e de outras, impetradas pela recorrente, com o intuito de suspender a
exigibilidade dos créditos e obter Certidão Negativa de Débitos.
O Despacho Decisório DRF/AJU no 509, de fls. 430/437, baseado no Despacho
Sacat/Cofins no 143/2007, de fls. 423/429, historiou todo o ocorrido no processo e as
ações judiciais que com ele guardam relação.
Explicou que a interessada moveu ação judicial para repetição do indébito de
Finsocial e sua compensação com contribuições vencidas e vincendas, tendo obtido
êxito.
Acrescentou:
6. Na Primeira Instância, a Ação Ordinária foi convertida em Execução
Diversa por Título Judicial e esta se encontra, ainda, em trâmite (fls. 326 e 329/331).
Na verdade, trata-se de liquidação de sentença, conforme Nota
Técnica/HLSF/PFN/MA N2 047/2006 (fls. 271/272):
"Por fim, tendo em vista que há informação nos autos de que a Embargada,
após transferir sua sede para o Estado de Sergipe, ali deu início, na via
administrativa, ao procedimento de COMPENSAÇÃO dos valores que lhe foram
garantidos na sentença objeto dos presentes Embargos através do Procedimento
Administrativo no 10320.001976/98-72, opina-se, ainda, pela extração de cópia dos
documentos que acompanham a presente Nota Técnica para fim de remessa à
Secretaria de Controle de Acompanhamento Tributário — DRF — AJU — SE (v.
consulta COMPROT em anexo) a fim de subsidiar a análise e a lisura do pedido de
compensação, vez que fixado apenas em sede de embargos o quantum do valor a ser
repetido/compensado." Grifos não são do original.
7. Foram, então, opostos Embargos, o que suspendeu a Execução (fls.
155/156). A União (Fazenda Nacional) alegou excesso de execução, mas a sentença
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.002119/97-27

proferida acolheu os cálculos da Contadoria Judicial (efetivado até maio de 1999),
afastando tanto os cálculos da embargante como os da embargada, fl. 291.
8. Tal decisão ainda não transitou em julgado para o sujeito passivo (fl. 331),
mas para a União sim, eis que lhe falta interesse recursal, tendo em vista que o
cálculo da Contadoria Judicial foi inferior ao da Fazenda Nacional.
Tratou do pedido administrativo de compensação, indeferido por
descumprimento da IN 21/1997 (art. 17), e do Mandado de Segurança para a
concessão de CND e suspensão do crédito, concluindo pela inexistência de óbice à
cobrança dos débitos:
22. Conforme fls. 106 e 325, a compensação efetuada pela interessada
compreende o período de julho/96 a junho/97 e refere-se a Cofins.
23. Para os períodos de apuração de janeiro a março/97 foi gerado Auto de
Infração, e o processo correspondente, de no 10510.004109/2001-17, encontra-se
atualmente no Segundo Conselho de Contribuintes (fls. 240/245 e 365/367).
24. Como mencionado no primeiro parágrafo, a este foram juntados os
processos de nos 10320.001976/98-72 e 10320.004825/99-84 (f 1. 370), que também
tratam de pedidos de compensação (fls. 87/109 e 110/112, respectivamente). Pois
bem, em relação ao processo de no 10320.004825/99-84 houve lançamento de ofício
do valor de R$ 65.000,00, relativo ao imposto de renda retido na fonte período de
apuração 05-12/1998, mediante processo administrativo no 10510.001965/2003-74
(fls. 371/377). Insurge o contribuinte contra o lançamento, asseverando que há pedido
de compensação relativo ao débito do IRRF no presente processo, enviado à DRJ
para julgamento.
25.A despeito de os julgamentos serem realizados pelo Segundo Conselho e
pela DRJ, respectivamente, necessário se faz incluir os débitos relativos a Cofins e ao
IRRF no presente processo, eis que por falha do sistema operacional os débitos não
foram incluídos no sistema PROFISC. Tal falha já foi devidamente corrigida (fls.
378/383).
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE JUDICIAL À COBRANÇA DOS DÉBITOS DA
COFINS (ABRIL A JUNHO DE 1997) E DO IRRF DE DEZEMBRO DE 1998.
26.Conforme fora dito nos itens anteriores não mais existe óbice judicial à
cobrança dos débitos. Por outro lado, a União já se manifestou pela ausência do
interesse recursal, fls. 271.
Reproduziu a planilha que espelha o valor fixado pela Justiça Federal como
passível de restituição/compensação:
27. Ademais, o quantum debeatur já foi fixado pela 32- Vara da Justiça Federal
da Seção Judiciária do Estado de Maranhão, fl. 291, cuja planilha reproduz-se
abaixo:
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.002119/97-27

Sobre tais valores, assim se manifestou:
28. Ao se dar efetividade material a decisão judicial (efetivação da
compensação),tem-se que os débitos objetos de compensação foram anteriores a
1999, portanto, não incide sobre os créditos do FINSOCIAL os juros de mora de
16,27%, calculados a partir do trânsito em julgado, qual seja o mês de novembro de
1998. A não ser que se corrigissem os débitos compensados pelos juros de mora, o
que seria mais prejudicial ao sujeito passivo. Em outras palavras: a decisão judicial
concedeu a incidência dos juros SELIC somente a partir do mês em que ocorresse o
trânsito em julgado (11/98), portanto, incabível a sua aplicação anterior.
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.002119/97-27

29.Dessume-se que o valor do crédito do FINSOCIAL a ser levado em
consideração para efetivar a compensação com os débitos da COFINS e do 1RRF é
R$ 151.855,19. Ao realizar a compensação tem-se a seguinte situação, conforme
planilha elaborada pelo Supervisor do Grupo de Acompanhamento Judicial, o
AFRFB José Alberto Lima:

30.Nota-se, desta forma, que os créditos do FINSOCIAL fixados pelo Judiciário
foram insuficientes para quitar os débitos da COFINS de abril (R$ 20.919,83), maio
(R$ 19.459,07) e junho (R$ 18.775,56) de 1997, e do IRRF da 5a semana do mês de
dezembro de 1998 (R$ 65.000,00), razão pela qual deve-se prosseguir na cobrança
destes débitos. Por fim, é necessária a expedição de Despacho Decisório para
cancelamento dos débitos da COFINS extintos com os créditos do FINSOCIAL.
Com base em tais argumentos, assim decidiu:
Decisão
Em conformidade com o que dispõe o art. 156, inciso II, do CTN, determino o
cancelamento do crédito tributário da COFINS de julho de 1996 a março de 1997.
À SACAT para proceder ao cancelamento dos débitos da COFINS dos meses de
julho de 1996 a março de 1997, suspensos no sistema PROFISC, fls. 378/380, fazendo
refletir nos sistemas informatizados dessa SRF a extinção já operada, bem como
prosseguimento da cobrança dos débitos da COFINS dos meses de os débitos de abril (R$
20.919,83), maio (R$ 19.459,07) e junho (R$ 18.775,56) de 1997, e do IRRF da 5 semana
do mês de dezembro de 1998 (R$ 65.000,00).
Intimada da cobrança dos débitos remanescentes listados no despacho, a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 447/457.
Nela, alegou que a decisão da Delegacia de Julgamento, que deferiu o pedido
formulado para reconhecer o direito à compensação, transitou em julgado, vinculando
a Administração à mesma. Apesar disso, a mesma Administração está cobrando
suposto crédito tributário baseando-se em decisão judicial em fase de execução.
Suscitou a nulidade da decisão administrativa, uma vez que a decisão da
Delegacia de Julgamento já havia transitado em julgado, extinguindo o processo desde
09/02/1999.
Acrescentou que a mencionada ação judicial, por sua vez, determinou que a
compensação se fizesse sem os expurgos de inflação.
Alegou ainda:
11. Vejam que toda esta celeuma se refere aos créditos do Finsocial. A ação
judicial, seu comando é de natureza declaratório, ou seja, ao reconhecer o direito a
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.002119/97-27

compensação tributária nos termos em requerido na inicial, o valor a compensar deve
ser analisado pela repartição fazendária, tal como determinara a decisão
administrativa transitada em julgado acima aludida.
12. A questão da condenação na ação judicial executiva do título exeqüendo é
tão-somente para efeito de cálculo dos honorários de sucumbência que não ser
confundida com os dos créditos compensáveis perante a repartição fiscal.
13. Ademais, "ad argumentandum tantum", ainda que assim guardasse alguma
dependência, a referida ação, tanto de execução de sentença como a de embargos do
devedor continuam em trâmite processual, isto é, nada transitou em julgado. Por sinal
neste aspecto a decisão administrativa ora impugnada é por demais contraditória, ao
reconhecer expressamente que não há ainda trânsito em julgado das ações, executiva
e de embargos, mas desde logo pretende cobrar um valor por suposto excesso de
compensação:
"8. Tal decisão ainda não transitou em julgado para o sujeito passivo (fls. 331),
mas para a União sim, eis que lhe falta interesse recursal, tendo em vista que o cálculo
da Contadoria Judicial foi inferior ao da Fazenda Nacional."
Discorreu sobre o efeito vinculante, para Administração, de suas próprias
decisões definitivas, reiterando a impossibilidade de prolatar nova decisão como a ora
impugnada. Além disso, a inexistência de trânsito em julgado da aludida ação judicial
implicaria em nulidade da precipitada decisão administrativa.
Criticando a balbúrdia dos autos, [que] por si só evidencia a precariedade da
decisão ora impugnada, bem como a quantidade de processos administrativos
vinculados ao mesmo fato (compensação dos créditos do Finsocial) [pela qual]
percebe-se que a atual gestão fiscal é desmedida e ousada até contra a própria
Administração, requereu a nulidade da apressada e deliberada decisão objurgada,
pois proferida ao arrepio das regras comezinhas de direito, sem prejuízo de eventual
sindicância para a apuração das graves faltas funcionais, caso de dolo ou má-fé.
Nos termos do Despacho SACAT DRJ/AJU no 229, de fls. 497/499, foi negado
seguimento à manifestação de inconformidade, prosseguindo-se na cobrança dos
débitos mencionados.
Inconformada, a contribuinte interpôs mandado de segurança com o objetivo de
ver analisada sua manifestação de inconformidade (de fls. 447/457), logrando êxito
conforme despachos de fls. 736 e 771, razão pela qual o processo foi encaminha para
julgamento.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/1988 a 31/03/1991
DECISÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. O
despacho decisório administrativo que dá efetividade a decisão judicial, nos
seus estritos termos, não merece reforma.
Não conformada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada que:
(i)
O valor do crédito compensável no período em que fora realizada a
compensação com débitos da COFINS, a repartição fiscal não preocupou-se
em computar a correção devida sobre o saldo credor da contribuinte, isto é,
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.002119/97-27

procedeu a compensação dos débitos mantendo o saldo credor pelo valor
nominal, quando deveria aplicar os mesmos critérios fiscais ou mesmo a
correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme fixado no título judicial
exequendo, quando do encontro de contas.
(ii)
valor apurado judicialmente inicialmente foi de R$ 176.562,03, e não R$
151.855,19, como colocado na decisão administrativa.
(iii)
Tribunal Regional Federal da 1a Região, no Agravo de Instrumento no
2008.01.00.065793/MA, transitado em julgado em 22/11/2013 (REsp
1.254.330/MA), já juntado a estes autos, anulou aquela decisão para
determinar a apuração conforme os critérios fixados no título judicial
exequendo, ou seja, a inclusão dos expurgos de inflação (correção monetária
plena), acrescido dos juros de mora de 1% ao mês, estes a partir do trânsito
em julgado (outubro/98). Eis a parte dispositiva do julgado:

É o relatório.

Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente trouxe em sede recursal os
seguintes argumentos para embasar seu pedido de provimento do recurso voluntário:
- O valor do crédito compensável no período em que fora realizada a
compensação com débitos da COFINS, a repartição fiscal não preocupou-se
em computar a correção devida sobre o saldo credor da contribuinte, isto é,
procedeu a compensação dos débitos mantendo o saldo credor pelo valor
nominal, quando deveria aplicar os mesmos critérios fiscais ou mesmo a
correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme fixado no título judicial
exequendo, quando do encontro de contas.
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.002119/97-27

- O valor apurado judicialmente inicialmente foi de R$ 176.562,03, e não R$
151.855,19, como colocado na decisão administrativa.
- O Tribunal Regional Federal da 1a Região, no Agravo de Instrumento no
2008.01.00.065793/MA, transitado em julgado em 22/11/2013 (REsp
1.254.330/MA), já juntado a estes autos, anulou aquela decisão para
determinar a apuração conforme os critérios fixados no título judicial
exequendo, ou seja, a inclusão dos expurgos de inflação (correção monetária
plena), acrescido dos juros de mora de 1% ao mês, estes a partir do trânsito
em julgado (outubro/98). Eis a parte dispositiva do julgado:

Todas as questões foram devidamente analisadas pela decisão recorrida que,
devidamente pontuou os critérios adotados pela DRF para apuração do crédito da Recorrente, a
saber:
No despacho decisório atacado, de fls. 430/437, a autoridade a quo limitou-se a
cumprir decisão da Delegacia de Julgamento (de fls. 77/80), que deferiu "o pedido
formulado pelo contribuinte [em 24/11/1997], para reconhecer o direito à
compensação de créditos de FINSOCIAL com débitos de COFINS, devendo a DRF-
São Luís apurar o montante pago a maior relativamente à contribuição ao
FINSOCIAL, relativa aos períodos de 10/88 a 03/91, procedendo à compensação
requerida, nos termos da Instrução Normativa SRF no 021, de 10/03/1997" (fl. 80,
ressaltei).
Portanto, o que "transitou em julgado" administrativamente foi a determinação
para que a DRF liquidasse a compensação, ou seja, efetuasse o cálculo do indébito
do Finsocial e o encontro de contas com os débitos a que se refere o pedido inicial
deste processo, de fls. 3/4, da Cofins de julho a dezembro de 1996. Esse o pedido que
fora indeferido pela DRF (fls. 41/42) e que teve o indeferimento revertido pela
Delegacia de Julgamento. Nenhuma afronta ou nulidade, portanto, do despacho
decisório atacado, pois não houve "extinção" deste processo em 09/02/1999, data da
decisão da DRJ, por estar pendente a execução de tal decisão, e também por tratar
ainda o mesmo de outros pedidos de compensação, como se verá a seguir.
Além daquele pedido de compensação, a interessada havia apresentado em
outubro de 1998 outro pedido relativo ao mesmo indébito (tributo - Finsocial e
período - 10/88 a 03/91), conforme fls. 92/94, desta feita para compensar o indébito
com "débitos vincendos das contribuições do COFINS, PIS, CSL e do Imposto de
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.002119/97-27

Renda (IRPJ)" (fl. 94), sem indicar, nos formulários correspondentes (fls. 105/108),
qual o período e valor de cada débito. Sobre tal pedido, não havia o que ser
analisado, uma vez que não foram especificados os débitos a serem extintos.
Ainda em relação à compensação envolvendo tal indébito, foram apresentadas
duas planilhas, de autoria da empresa, com o título DEMONSTRATIVO DO COFINS
COMPENSADOS, às fls. 111 e 331. As duas repetem os mesmos valores e a coluna
DATA LCTO, divergindo apenas nas informações da coluna MÊS/ANO.
Considerando tais demonstrativos, o objeto da compensação a ser analisada passou a
ser também os débitos da Cofins de janeiro a junho de 1997.
Referindo-se a este processo, a contribuinte apresentou ainda o pedido de
compensação de fl. 115, de débito de IRRF da quinta semana de dezembro de 1998,
em 03/11/1999. Acresceu-se, pois, tal débito ao objeto do presente. Em síntese, temos
que os autos envolvem a compensação de indébito de Finsocial do período de
10/1988 a março de 1991 com débitos da Cofins de julho de 1996 a junho de 1997 e
IRRF da 5a semana de dezembro de 1998.
Paralelamente, a contribuinte havia ingressado com ação judicial com o
mesmo objeto: repetição dos indébitos de Finsocial e declaração do direito de
compensar tais valores com débitos próprios. Tendo obtido sucesso na ação, a mesma
foi convertida em "Execução Diversa por Título Judicial". Segundo Nota Técnica da
Procuradoria da Fazenda no Maranhão, de fls. 292/293, a DRF deveria então, com
base na documentação da ação judicial por ela encaminhada para subsídio, verificar
"a lisura do pedido de compensação, vez que fixado apenas em sede de embargos o
quantum do valor a ser repetido/compensado."
Assim, o que a autoridade a quo fez no despacho decisório atacado foi tão
somente dar cumprimento à decisão da Delegacia de Julgamento (relativamente ao
cálculo do indébito de Finsocial e encontro de contas), levando em consideração
todos os débitos apresentados pela empresa, bem como os critérios de apuração
fixados pela Justiça Federal na tabela "ATUALIZAÇÃO DOS VALORES A
RESTITUIR (COM EXPURGOS INFLACIONÁRIOS)" (cálculos do perito judicial
homologados, fls. 194/199). E, ao fazê-lo, apurou insuficiência do indébito para
extinguir os débitos da Cofins de abril (parcialmente), maio e junho de 1997, bem
como o de IRRF da 5a semana de dezembro de 1998, determinando sua cobrança.
E ao fazê-lo, seguiu estritamente o cálculo homologado judicialmente, que
inclui os expurgos inflacionários, tomando como indébito o valor de R$ 151.855,19
de novembro de 1998 (trânsito em julgado da ação), coluna "VL C/ EPURG (e)", a
partir do qual deduziu os débitos da Cofins de julho de 1996 a junho de 1997 (quadro
constante do relatório).
Quanto ao fato da ação de execução (na qual discute-se o indébito) ainda não
ter transitado em julgado, sua tramitação não suspende os débitos objetos de
compensação no presente. Assim, a referida ação judicial não modifica a decisão da
DRF, que a seguiu integralmente, devendo a cobrança dos saldos devedores aqui
apurados prosseguir normalmente.
Em resumo, a unidade de origem atendeu precisamente ao que foi determinado
judicialmente, calculou o indébito com a incidência dos expurgos inflacionários (vide planilha do
relatório que demonstra o valor a ser restituído sem e com a correção: R$
123.167,56/151.855,19) e excluiu do cômputo os juros de mora, uma vez que a decisão judicial
condicionou sua incidência somente após o transito em julgado, fato este acorrido posteriormente
ao protocolo do pedido de restituição/compensação.
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.481 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.002119/97-27

Além disso, a Recorrente não trouxe nenhum demonstrativo ou prova substancial
para demonstrar o equivoco cometido pela unidade de origem na apuração do crédito discutido
nos autos, tampouco contrapor os motivos explicitados na decisão.
Neste cenário, entendo correta a decisão piso e empresto suas razões como causa
de decidir.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital